Tribunal: TCU
Processo: 042.165/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação encaminhada pelo Ministério Público Federal, em razão de inquérito civil que fora instaurado para apurar improbidade administrativa decorrente de descarte de medicamentos por vencimento do prazo de validade, por parte da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam).

Inteiro teor:
Acórdão 12192/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público Federal (MPF) em razão de inquérito civil instaurado para apurar improbidade administrativa decorrente de descarte de medicamentos por vencimento do prazo de validade, por parte da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam). Considerando que, de acordo com o exame técnico formulado pela Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde), não seria possível demonstrar conduta dolosa por parte dos agentes públicos, tampouco individualizar condutas e respectivas autorias, mas apenas a má gestão administrativa nas aquisições, armazenamento e dispensação de medicamentos no âmbito do governo do estado do Amazonas; considerando que as diligências realizadas junto à Susam não foram suficientes para sanear todas as lacunas referentes ao montante de recursos federais envolvidos no descarte dos medicamentos objeto desta representação, tendo em vista que a resposta apresentada se deu de forma parcial; considerando que a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que a responsabilidade primária pela fiscalização e análise da correta aplicação dos recursos federais transferidos a estados e municípios compete ao órgão ou entidade concedente, respeitando-se, assim, a sequência de atuação dos elos da cadeia de controle; considerando ainda que compete à Secretaria de Atenção Primária à Saúde (Saps) e à Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (Saes), ambas do Ministério da Saúde, apurar a irregularidade referente ao desperdício de medicamentos e insumos de saúde em decorrência de vencimento do prazo de validade, identificada na Central de Medicamentos do Amazonas (Cema); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, III, 169, V, 235 e 237, I e parágrafo único, do RITCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, arquivando os autos. 1. Processo TC- Processo 042.165/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas (00.697.295/0001-05). 1.2. Unidade: Governo do Estado do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência desta decisão à Secretaria de Atenção Primária à Saúde (Saps) e à Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (Saes), ambas do Ministério da Saúde, para conhecimento dos fatos e adoção das medidas pertinentes; 1.7.2. informar ao Ministério da Saúde que o registro sintético das providências adotadas deve ser publicado na seção "Transparência e prestação de contas" de seu sítio oficial, bem como que o referido registro deve ser encaminhado à unidade técnica por meio eletrônico, no caso, por intermédio do sistema Conecta, consoante previsto no § 4o do art. 9o da Instrução Normativa-TCU 84, de 22/4/2020, e no § 2o do art. 8o da Decisão Normativa-TCU 187, de 9/9/2020; 1.7.3. dar ciência desta decisão ao representante.